Tribunal: TJMT
Processo: 0000537-47.2013.8.11.0102
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000537-47.2013.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LORRAN YANAI DA SILVA - CPF: 049.741.511-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANNA PAOLA GOMES NICHELE - CPF: 021.334.211-14 (VÍTIMA), REGIS QUADRA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGADA A

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO POR OFENSA ÀS REGRAS DO ARTIGO 226 DO CPP – PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO – OFENSA À FORMALIDADE LEGAL POR SI SÓ NÃO BASTA PARA INVALIDAR O RECONHECIMENTO REALIZADO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 29 DA TCCR/TJMT – ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– PLEITOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, de modo que a ofensa aos regramentos legais, por si só, não é causa de nulidade, todavia, o reconhecimento deve ser ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (Enunciado Orientativo nº 29 da TCCR/TJMT); logo,

de rigor a absolvição do réu pela insuficiência probatória, posto que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima não encontra amparo em qualquer outro elemento de prova, restando dúvidas insuperáveis acerca da autoria delitivas, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LORRAN YANAI DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LORRAN YANAI DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT nos autos da ação penal n.º 0000537-47.2013.8.11.0102, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
,
à pena d
e
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, tendo sido extinta a sua punibilidade em relação ao crime do art. 244-B do ECA, ante a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Nas razões recursais encartadas no ID 197559174, a i. Defensoria Pública pretende a
absolvição
do acusado, sustentando que o

reconhecimento fotográfico realizado é nulo, porquanto violou as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal, de modo que inexistem provas suficientes para amparar a condenação.
Subsidiariamente
, pleiteia o afastamento da
avaliação negativa conferida aos antecedentes
criminais do agente; a alteração da
fração de aumento pertinente à incidência da majorante
; a fixação de regime inicial diverso do fechado; e a isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais estão anexadas ao ID 197559176, nas quais se requer o
parcial provimento do recurso defensivo, apenas para alterar a fração correspondente à causa de aumento de pena.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no parecer de ID 199626160
pelo
parcial provimento
do apelo
, a fim de ver alterada a fração de aumento na terceira fase dosimétrica.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da denúncia (ID 197558667), que na data de 26/04/2013 na residência localizada na rua Guatemala, nº 1.965, Centro, neste município de Vera/MT, o acusado
LORRAN YANAI DA SILVA
, em concurso com o adolescente R. Q. C., subtraiu, mediante o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistente em joias, dinheiro, relógios, cartões de crédito e uma carabina CBC Montenegro pressão b12 5,5 NR 93032000, pertencentes da vítima
Anna Paola Gomes Nichele.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória, e
condenou
o recorrente como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B do ECA

(ID 197558682). Posteriormente, sobreveio decisão declarando a extinção da punibilidade do apelante pelo crime de corrupção de menores, com fulcro nos artigos 107, IV; 109, inciso V; e 110 todos do Código Penal (ID 197559164).

Nesse contexto, o apelante exsurge inconformado perante essa i. instância revisora.

Inicialmente, a douta Defensoria Pública alega em suas razões recursais que o

reconhecimento fotográfico do acusado realizado na fase extrajudicial é nulo
, pois não se observou o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que foram mostradas apenas as fotografias do réu e do menor supostamente envolvido do ilícito, bem como a vítima descreveu genericamente que os autores do crime eram “morenos”. Argumenta, ainda, que o magistrado singular embasou o decreto condenatório na confissão extrajudicial do réu que não ocorreu, ponderando que o termo de interrogatório em que o acusado confessa se refere a outro fato delitivo alheio a estes autos.

Assim, aduz que a sentença deve ser reformada, culminando na absolvição do apelante pela insuficiência de provas para amparar a condenação, com
fulcro no art. 386, V e VII, do CPP
.

Analisado detidamente os autos, entendo que a pretensão defensiva
deve ser acolhida
.

In casu
, a materialidade do delito ficou comprovada, contudo, a autoria delitiva não ficou demonstrada de forma inconteste, remanescendo dúvidas insuperáveis nesse particular, devendo observar o princípio do
in dubio pro reo
.

A despeito da irresignação defensiva quanto ao procedimento realizado em sede inquisitiva, o simples fato de o reconhecimento – seja pessoal ou fotográfico –, eventualmente, não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP não torna imprestável o elemento informativo, na medida em que o procedimento em questão constitui mera recomendação legal.

Sobre a matéria, consolidou-se o posicionamento neste e. Tribunal de Justiça, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo nº 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017).

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, por exemplo, do
HC
n. 598886/SC (STJ, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020).

Nesse contexto, verifica-se que é possível utilizar o reconhecimento fotográfico extrajudicial para embasar a condenação, porém, além da necessidade de ser ratificado judicialmente, também não pode ser a única prova utilizada para sustenta-la.

Conforme se observa da sentença recorrida, o magistrado singular fundamentou, sucintamente, a condenação nas declarações da vítima prestadas em Juízo, aliadas à confissão extrajudicial do réu.

No entanto, conforme bem destacado pela i. defesa,
o apelante não confessou a prática do roubo apurado nestes autos, ocorrido no município de Vera/MT
, mas sim o roubo perpetrado com o adolescente R. Q. C. em uma farmácia localizada na cidade de Sinop/MT, onde foram presos em flagrante delito.

Ressalte-se que o d. magistrado de primeiro grau ainda esclareceu esse ponto durante o interrogatório judicial do réu LORRAN YANAI neste feito, ocasião em que o recorrente negou a prática do roubo em desfavor da vítima
Anna Paola
, afirmando que na data em que ocorreu este crime ele estava com o menor em Sinop/MT praticando roubo na drogaria, bem como aduziu que não conhece e nunca foi na cidade de Vera/MT (mídia audiovisual, ID 199498165).

Insta consignar que em decorrência da prisão em flagrante do apelante e do adolescente R. Q. C. pelo roubo perpetrado em Sinop/MT, no mesmo dia, a Polícia mostrou as fotografias deles para a ofendida
Anna Paola
, que por sua vez os reconheceu como autores do delito em sua residência em Vera/MT – termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 197558667, pág. 22).

Anna Paola Gomes Nichele
relatou na Delegacia que
“no mesmo dia dos fatos foi informada pela PM de Vera que dois elementos com características semelhantes aos que roubaram em sua residência haviam sido presos em Sinop; QUE a declarante compareceu no Pelotão da Polícia Militar de Vera e pode ver as fotos dos suspeitos presos em Sinop; QUE na ocasião reconheceu sem sombra de dúvidas os suspeitos da foto como sendo os que haviam roubado sua casa”
– ID 197558667, pág. 15.

Dessume-se que a ofendida confirmou em Juízo que tinha efetuado o reconhecimento fotográfico na fase inquisitiva, porém, além de não terem sido mostradas as fotografias em audiência para fins de ratificação do reconhecimento, observo que tais fotografias nem sequer foram juntadas ao processo.

Convém ponderar que o
policial Felipe Machado Costa Neto
prestou depoimento em sede judicial, entretanto, nada contribuiu para a elucidação do fato delitivo em apreço, uma vez que não se recordou do crime em análise (mídia audiovisual, ID 199498167).

É cediço que a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, mormente quando
em sintonia com as demais provas
.

Ou seja, para que façam
jus
ao valor probatório diferenciado e sustentem satisfatoriamente a condenação criminal, é necessário que as declarações da vítima sejam firmes e coesas, pois, em situações contrárias, seu depoimento acaba fragilizado por dúvidas e contaminado por incertezas, não bastando assim para demonstrar a responsabilidade do agente.

Fato é que um juízo condenatório reclama certeza da prática criminosa, não bastando a mera possibilidade de o acusado ter cometido o ilícito, sobretudo diante das gravosas consequências advindas da condenação; logo, restando dúvidas, estas devem ser sopesadas em benefício do réu, em estrita observância ao princípio supracitado.

Com efeito, no processo penal, a dúvida milita em favor do acusado, de modo que a prova para embasar a condenação deve ser robusta e convincente, apta e suficiente para atribuir a responsabilização ao agente pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do réu para além de qualquer dúvida razoável.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – DECISÃO REFORMADA – APELO PROVIDO. Para a prolação da sentença condenatória é necessária a comprovação de materialidade e autoria por meio de provas robustas, certas e inquestionáveis no sentido de que o acusado foi efetivamente o responsável pelo ilícito. Uma vez constatada na instância revisora a precariedade de provas quanto à autoria delitiva, sobretudo pelas contradições nas declarações das testemunhas ouvidas, deve ser reformada a sentença condenatória, a fim de declarar a absolvição do agente, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, já que a dúvida a respeito dos fatos deve ser sempre interpretada em seu favor.”
(TJMT, N.U 0000195-92.2017.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJe 06/12/2023).

Assim sendo, a fim de evitar uma condenação embasada em ilações ou conjecturas, impõe-se retificar o édito condenatório proferido pelo d. Juízo
a quo
, porque, embora a condenação exija prova plena e convincente, para a absolvição basta a dúvida, que, quando existente, deve ser solvida em favor do acusado, como se constata na presente hipótese.

Com essas considerações, não obstante o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, não se constata qualquer outro elemento de prova juntado aos autos que o corrobore, o que por certo inviabiliza a manutenção da condenação do apelante, portanto, absolvo o réu LORRAN YANAI pela pratica do delito de roubo majorado, ficando prejudicada a análise dos demais pleitos defensivos.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LORRAN YANAI DA SILVA
, para
absolvê-lo
da imputação da prática do delito insculpido no artigo 157, §2º, inc. II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024